Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713956-30.2020.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: ENIO RENATO ROCHA NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos e etc. Nos termos do v. acórdão de ID 27599467, a egrégia 6a Turma Cível acolheu preliminar de julgamento citra petita e tornou sem efeito a r. sentença. Inconformado, o apelado interpõe agravo interno com pedido de reconsideração na petição juntada ao ID 28518742. Indefiro o pedido de reconsideração. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelado/agravante para se manifestar sobre a adequação do recurso ora interposto, cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator conforme previsto no artigo 121 do mesmo diploma legal. Após, com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelante, ora agravado, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo apelado no ID 28518742. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator